Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento esposado pelo nosso Tribunal de Justiça ao afirmar que “havendo relatório médico recomendando a internação domiciliar, não cabe à operadora de saúde interferir no tratamento da paciente.” (Acórdão n.1019437, 20160310104640APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017. Pág.: 364/374).
2. Segundo entendimento da Corte Cidadã: “A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022)
3. A necessidade de prestação de serviços de home care em favor apelada foi devidamente demonstrada por meio do relatório apresentado pela perita judicial. Logo, a referida internação domiciliar é necessária e adequada ante estado de saúde frágil da apelada.
4. Esta egrégia corte já decidiu que a necessidade de fornecimento de Home Care vai além dos critérios objetivos definidos pelo sistema NEAD, porquanto existem outras variáveis a serem analisadas para garantir a saúde dos beneficiários do plano, as quais somente poderão ser satisfatoriamente analisadas pelo médico responsável.
5. Recuso conhecido e não provido.